Tribunal: TJSP
Processo: 2013589-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – PEDIDO – Decisão que determinou a emenda da inicial para apresentação da certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução, nos termos do art. 94, inciso II e §4oda Lei 11.101/05 – Hipótese em que o pedido falimentar não se baseia em execução frustrada, mas em impontualidade injustificada de débito superior a 40 (quarenta) salários mínimos –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – PEDIDO – Decisão que determinou a emenda da inicial para apresentação da certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução, nos termos do art. 94, inciso II e §4oda Lei 11.101/05 – Hipótese em que o pedido falimentar não se baseia em execução frustrada, mas em impontualidade injustificada de débito superior a 40 (quarenta) salários mínimos – Inciso I do mesmo dispositivo legal – Documentos e fundamentação que deixam evidente a modalidade do pedido – Decisão surpresa, sem a oportunidade de esclarecimentos da agravante – Art. 9o e 10 do CPC/15 e art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal - Recurso provido."